Tribunal: TJSP
Processo: 0000998-17.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO COMO MARCO INICIAL PARA NOVAS BENESSES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO COMO MARCO INICIAL PARA NOVAS BENESSES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE MOSTRA DE ACORDO COM O DECIDIDO NO IRDR No 2103746-20.2018.8.26.0000 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.